Tribunal: TCU
Processo: 022.956/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria pelo extinto Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos de aposentadoria de Celso Santos Carvalho (17881/2018, peça 2), Ivone de Almeida Peixoto (51730/2018, peça 5), Marcos Antônio Pereira de Oliveira Silva (51953/2018, peça 6) e Maria de Fátima Araújo Paiva (80308/2018, peça 9), recusando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelos ex-servidores, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao Ministério do Planejamento que: 9.3.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento concernente aos atos impugnados, comunicando ao Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.3.3. cadastre novos atos de concessão de aposentadoria livres das irregularidades apontadas, anexando o respectivo cálculo das médias de remuneração utilizadas para estabelecer o valor dos proventos, submetendo-os no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.